Tribunal: TJBA
Processo: 8001304-35.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001304-35.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: JACINTA DOS SANTOS Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Plano de saúde. Idosa de 97 (noventa e sete) anos de idade, diagnosticada com Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP), com úlcera em membro inferior direito, hipertensão e diabetes, em realização de tratamento. Rescisão unilateral do contrato por parte da operadora. Sentença procedente para reestabelecer o contrato e condenar a operadora a indenizar por danos morais. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, I, define que é um dos direitos básicos do consumidor a proteção da vida e saúde. Em contexto tal, ainda que haja previsão contratual expressa da possibilidade de rescisão contratual, e que isto tenha sido feito para a preservação de aspectos econômicos da atividade empresarial da apelante, é evidente que no caso em comento existem valores e bens jurídicos que possuem primazia, e que devem ser preservados. Justamente em virtude disto é que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do Tema nº 1.082, compreende que o cancelamento do contrato de plano de saúde não pode prejudicar tratamento que já esteja em curso. Ainda que a apelante alegue que possibilitou a migração do plano da recorrida, não demonstrou que isto seria feito de modo a não prejudicar o tratamento realizado, ou não onerá-la excessivamente. Assim, vê-se que a rescisão operada pela recorrente foi indevida, na medida em que prejudicou tratamento médico já em curso. No caso em apreciação, ao rescindir unilateralmente plano de saúde e interromper tratamento de saúde da apelada, a recorrente claramente adotou conduta tendente a prejudicar a saúde e pleno desenvolvimento da consumidora, lesão caracterizadora dos danos morais. Precedentes. O montante de indenização fixado pela origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se revela adequado e proporcional ao caso concreto, não comportando reduções. Negado provimento ao recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001304-35.2024.8.05.0229, em que figura como apelante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e como apelada JACINTA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos a seguir expostos.